Tribunal: TJSP
Processo: 2092223-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - ação ordinária - tutela de urgência - art. 300 do Código de Processo Civil - perigo de dano configurado - presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito -- observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - impossibilidade de utilização da totalidade do salário creditado em conta para cobertura de saldo devedor decorrente de

Ementa:
Agravo de instrumento - ação ordinária - tutela de urgência - art. 300 do Código de Processo Civil - perigo de dano configurado - presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito -- observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - impossibilidade de utilização da totalidade do salário creditado em conta para cobertura de saldo devedor decorrente de empréstimo consignado - limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos mensais - agravo provido, na parte conhecida para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092223-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante LUCAS
DI SANTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092223-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38044
Agravo de instrumento no 2092223-40.2020
Agravante: Lucas Di Santi
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravo de instrumento - ação ordinária - tutela de
urgência - art. 300 do Código de Processo Civil - perigo de
dano configurado - presença de elementos que evidenciam
a probabilidade do direito -- observância ao princípio da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos -
impossibilidade de utilização da totalidade do salário
creditado em conta para cobertura de saldo devedor
decorrente de empréstimo consignado - limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos líquidos mensais -
agravo provido, na parte conhecida para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação
declaratória, indeferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos dois
últimos empréstimos contraídos pelo autor, pelo tempo que seu desconto ultrapassar
o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor, já comprometidos com a
existência de outros empréstimos.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, constata-se no art. 300 da lei de rito ser essencial
para se justificar a concessão da tutela de urgência, cumulativamente, que o
Magistrado se convença da existência de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Afigura-se presente o “perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”, posto que a retenção dos valores de natureza salarial, em
percentual acima do legalmente permitido, certamente causará ao autor prejuízo, uma
vez que depende de seus salários para a sobrevivência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092223-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No tocante aos “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito”, é de se observar que os documentos juntados aos autos indicam que as
parcelas descontadas em conta corrente a título de empréstimos ultrapassam o
patamar de 30% dos rendimentos mensais do agravado, consoante cálculo
apresentado na petição inicial, corroborado pelos documentos que a acompanham.
Impõe-se observar, ainda, firmado o acordo entre as partes, os
princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, bem como o caráter
alimentar dos vencimentos.
Com efeito, a retenção de parte expressiva do salário, ou em
sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor.
Ademais, destinando-se a conta corrente ao recebimento do
salário do autor, a limitação legal e jurisprudencial de 30% deve abranger não só a
folha de pagamento como também a respectiva conta corrente do devedor.
À evidência, a instituição financeira tem como dever bem
administrar a quem concede crédito e limitar por si novos empréstimos.
No presente caso, o autor, funcionário público, com um salário
bruto de aproximadamente R$ 2.900,00, já possuía com o réu dois empréstimos com
parcelas que somavam R$ 1.124,71 e, não obstante, conseguiu a liberação de outros
dois empréstimos no valor de R$ 62.706,00.
Ainda que alegue o arrependimento quando da contratação, o
autor não nega que se utilizou do dinheiro creditado, para pagamento de dívidas,
aduzindo que o banco, então, debitou o valor integral do empréstimo em sua conta
salário, no “cheque especial”, de modo que, quando o salário é creditado em sua
conta, ele é totalmente consumido para pagamento da dívida.
Tal questão, bem como a validade da cobrança por lançamento
integral na conta salário, com cobrança de juros do “cheque especial” ou a
necessidade de fixação dos números de parcelas e valores, há de ser analisada,
após o contraditório, em Primeira Instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Por ora, a suspensão da cobrança do débito destes dois últimos
contratos, realizados em 17.02.2020, no valor total de R$ 62.706,00, diretamente em
sua conta-salário deve ser suspensa, uma vez que já existem dois outros contratos
anteriores que ultrapassam o percentual de 30% do salário do autor.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para
determinar que o réu se abstenha de cobrar diretamente na conta-salário do autor,
tanto para pagamento de parcelas, como para pagamento do saldo negativo gerado
em sua conta salário, no tocante aos dois últimos contratos, valores que ultrapassem
30% do salário líquido do autor, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por desconto
indevido, limitada a R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092223-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator